Tribunal: TJES
Processo: 0000573-08.2018.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Agrotóxicos
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000573-08.2018.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: INACIO ANTONIO GUZZO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 15, DA LEI Nº 7.802/89.
APLICAÇÃO
DE AGROTÓXICOS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA
. TESE ABSOLUTÓRIA.
AUSÊNCIA DE CONDUTA DELITUOSA
. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
PREJUDICADOS OS PEDIDOS DE REDUÇÃO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
.
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão de indeferimento de produção de provas e diligências, quando essas forem protelatórias e desnecessárias, e, especialmente, quando não é demonstrada pela defesa a necessidade do deferimento da produção da prova requerida, o que se vislumbra
in casu.
Preliminar rejeitada.
2
. O crime descrito no art. 15, da Lei n° 7.802/1989, é formal e de perigo abstrado (presumido), não se exigindo, para a consumação, a efetiva ocorrência do resultado naturalístico, qual seja, o efetivo dano à saúde pública.
3
.
No caso, considerando o laudo de fiscalização técnico, o depoimento do profissional que realizou a fiscalização na área, e as contradições no interrogatório do réu, é certo que os elementos de prova são extremamente seguros e suficientes para demonstrar a conduta ilícita do apelante, devendo ser mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 15, da Lei nº 7.802/89.
4.
Quanto aos pedidos de redução da pena ao mínimo legal e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ambos padecem de interesse recursal, tendo em vista que na sentença a pena do apelante foi estabelecida no mínimo previsto em lei, e substituída por restritivas de direitos.
5
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000573-08.2018.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: INACIO ANTONIO GUZZO

Advogado(s) do reclamante: RAQUEL REZENDE RONCHETTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Inácio Antônio Guzzo
, em face da respeitável sentença prolatada às fls. 58/63, pelo Juízo da Vara Única de João Neiva.

A defesa do apelante, inicialmente, suscita a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ao fundamento que não foi realizada perícia técnica na área atingida pelo agrotóxico, a fim de comprovar a materialidade do crime e a extensão do dano.

Todavia, ao contrário do que aduz a defesa, analisando detidamente os autos, depreende-se que o laudo de fiscalização às fls. 04/09 do caderno processual, somado à prova testemunhal, atestam a materialidade do crime imputado ao apelante.

Ademais, conforme assente entendimento jurisprudencial, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa em razão de indeferimento de produção de provas e diligências, quando essas forem protelatórias e desnecessárias, e, especialmente, quando não é demonstrada pela defesa a necessidade do deferimento da produção da prova requerida, o que se vislumbra
in casu
. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS REQUERIDAS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. DEPOIMENTO ESPECIAL. NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o indeferimento fundamentado de pedido de produção de prova não caracteriza ilegalidade, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade, negar motivadamente a realização das diligências que considerar irrelevantes ou protelatórias. [...]. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-RHC 189.189; Proc. 2023/0391930-6; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 18/04/2024).

Portanto, não sendo verificada nenhuma irregularidade na ausência de deferimento de pedido de produção de prova desnecessária, bem como não demonstrado nenhum prejuízo à parte,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise preliminar, passo ao exame do mérito da causa.

Rememorando os fatos, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Inácio Antônio Guzzo
, em face da respeitável sentença prolatada às fls. 58/63, pelo Juízo da Vara Única de João Neiva.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra os fatos da seguinte forma:

Noticiam os documentos em anexo, que servem de base a presente, que no dia 19 de fevereiro de 2018 o denunciado INÁCIO ANTONIO GUZZO foi autuado pelo IDAF-ES, por ter aplicado produto agrot
ó
xico (Roundup), as margens de curso hídrico, em área de preservação permanente, situada em sua propriedade, localizada em Demétrio Ribeiro
neste município, em desacordo com receituário agronômico, conforme se verifica do Auto de Infração n.'03651 e Laudo de Fiscalização em anexo.

Revelam os mesmos documentos que o ora denunciado na ocasião da lavratura do Auto de Infração em tela, apresentou receituário agronômico (nº 13696), o qual refere-se a recomendação de Roundup Original Df, quantidade 20l para controle de braquiária em área de 4,0000ha, no Sitio São Francisco, contendo, ainda, a observação quanto a não aplicar próximo nem em área de APP.

Assim, restou constatado que o denunciado INÁCIO ANTONIO GUZZO aplicou produto agrotóxico em desacordo com a receita agronômica, e, portando, em descumprimento as normas legais.

Em decorrência da conduta delitiva
acima descrit
a, o recorrente
fo
i
denunciado
e, posteriormente, condenado
pela prática do delito previsto no

artigo 1
5, da Lei nº 7.802/89
,
à pena de
0
2
(
dois
)
ano
s

de
reclusão
,
a ser cumprida
inicialmente
em
regime
aberto,
sendo substituída
a pena privativa de liberdade
por duas penas restritivas de direitos
.

Em
razões
recursai
s
no id. 8008346

o apelante
requer a absolvição por ausência de provas suficientes p
ara a
condenação.
S
ubsidiariamente,
postula a
redução da pena-
base
ao mínimo legal, e
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem.
De plano, tenho por bem transcrever o delito previsto no
art.
1
5
,
da Lei nº 7.802/89
,
in verbis
:

“
Art. 15
. Aquele que produzir, comercializar, transportar, aplicar, prestar serviço, der destinação a resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, em descumprimento às exigências estabelecidas na legislação pertinente estará sujeito à pena de reclusão, de dois a quatro anos, além de multa. (Redação dada pela Lei nº 9.974, de 2000)
”.

Ou seja, como se vê, os bens jurídicos protegidos pela norma do artigo 15, da Lei nº 7.802/1989 são a saúde pública e, em última análise, o meio ambiente como um todo, na medida em que a sua degradação resultante da utilização indevida de agrotóxicos afeta a saúde do ser humano e também o ambiente de toda a coletividade.

Assim, vislumbra-se que a lei pune inúmeras condutas relacionadas ao manejo indevido de agrotóxicos, dentre elas a aplicação, sendo prescindível a comprovação de dano ao meio ambiente, haja vista que, sob o prisma doutrinário, trata-se de um
crime formal
, de perigo abstrato (presumido), não se exigindo, para a consumação, a efetiva ocorrência do resultado naturalístico, qual seja, o efetivo dano à saúde pública.

Por sinal, outro não foi o entendimento derivado deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 15 DA LEI Nº 7.802/89. COMERCIALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS ILEGAL E EM DESACORDO COM REGULAMENTAÇÃO. [...] 3.
O crime descrito no art. 15 da Lei nº 7.802/1989, é formal, não se exigindo, para a consumação, a efetiva ocorrência do resultado naturalístico, qual seja, o efetivo dano à saúde pública. É crime de perigo abstrato (presumido)
. Para a perfeita caracterização do crime, as condutas devem ser praticadas em descumprimento às exigências estabelecidas na legislação pertinente precedente do TJES. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001017-64.2015.8.08.0061; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 16/12/2020; DJES 12/01/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 15 DA LEI Nº 7.802/89. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 –
O crime previsto no art. 15, da Lei nº7.802/89, é delito formal, de perigo abstrato, não exigindo a ocorrência de resultado material para sua consumação. Destarte, a identificação do resultado lesivo ao meio ambiente é prescindível. Ademais, consta o Auto de Infração e o Relatório Circunstanciado, confeccionados por agente do IDAF com o devido conhecimento técnico para aferição do produto, no caso, o agrotóxico não autorizado.
2 – No presente caso, a prova de materialidade e autoria estão sobejamente demonstradas nos autos. 3 – Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0000089-04.2013.8.08.0023; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 15/03/2017; DJES 22/03/2017).

Sob esse prisma, partindo do raciocínio supra, denota-se a
materialidade
delitiva por meio do Laudo de Fiscalização às fls. 04/09, e prova testemunhal produzida em esfera investigativa e judicial.

Nessa linha, inicialmente, forçoso transcrever as considerações finais do parecer técnico emitido por Rafael Braga de Oliveira, engenheiro agrônomo do IDAF:

Em atendimento a denúncia de aplicação de agrotóxico nas margens de curso hídrico e dentro do mesmo, no dia 07 de fevereiro de 2018, procedi com fiscalização ande desloquei-me ao local do fato em que foi possível identificar vegetação herbácea dessecada pelo uso de agrotóxico as margens de curso hídrico dentro da área de preservação permanente, entretanto, não foi possível perceber se o mesmo produto foi ou não aplicado dentro do curso hídrico. Na ocasião o responsável não foi encontrado para prestar esclarecimentos.

Em 19 de fevereiro de 2018, após contato telefônico do chefe do escritório local de lbiraçu, o Sr. Elio Carlos Rodrigues Vieira, com o denunciado, o Sr. Inácio Antonio Guzzo, dirigiu-se ao posto de Atendimento de João Neiva de onde seguimos até sua residência onde apresentou o produto que aplicou na referida área, sendo apresentado um galão de 20L de Roundup Original Dl. No momento não havia encontrado a receita agronômica referente ao produto. Informou que o imóvel pertencia a seu pai, que é falecido, e que é o responsável pela atividade agrícola desenvolvida na propriedade. Em momento posterior, no mesmo dia, me apresentou receita agronômica nº 13696 em nome de seu filho Leoncio Carlesso Guzzo, e informou que comprou em nome do filho por não possuir cadastro na loja no momento da aquisição, mas que a responsabilidade pela aquisição e aplicação era sua.

A receita nº 13696 refere-se a recomendação de Roundup Original Dl, quantidade de 20L para controle de braquiaria em área de 4,0000ha no Sitio São Francisco. Contém ainda observação quanto a não aplicar próximo, nem em área de APP. Foi então constatado que o produtor aplicou o produto em desacordo com a receita agronômica ao aplicar o agrotóxico Roundup Original Dl em área de preservação permanente.

Diante da constatação em campo e do receituário agronômico nº 13696, na data de 19 de fevereiro de 2018, foi lavrado o Termo de Inspeção nº 004004, série A, e na mesma data o Instrumento Único de Fiscalização nº 03651, série D, em desfavor do Sr. Inácio Antônio Guzzo, devido a aplicarão de agrotóxico em desacordo com receita agronômica. Aplicação de Roundup em APP.

Posteriormente, ao prestar depoimento em juízo, o agente do IDAF confirmou integralmente os termos supracitados, narrando que recebeu denúncia anônima de que o réu havia aplicado agrotóxico irregular em área de preservação permanente (APP), razão pela qual se dirigiu até o local, constatando a aplicação de agrotóxico na área.

Nesse sentido, a testemunha afirmou que, ao questionar o réu a respeito dos fatos, o apelante apresentou o produto e uma receita em nome de seu filho, tendo assumido, no momento, ser o responsável pela gestão e cultivo da área, bem como pela aplicação do agrotóxico no local.

Por derradeiro, a testemunha asseverou que
na receita do agrotóxico aplicado era explícito que o produto não poderia ser aplicado em área de preservação permanente
, bem como informou que as consequências da aplicação do produto são ressecamento da vegetação, contaminação da água e danos à saúde de terceiros.

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo, em mídia à fl. 44, é contraditório em suas afirmações, considerando que, em um primeiro momento, sustenta que não utilizou o produto na área, e, posteriormente, afirma que na área afetada foi utilizado menos de um copo da substância.

Assim, considerando o Laudo de Fiscalização Técnico, o depoimento do profissional que realizou a fiscalização na área, e as contradições no interrogatório do réu, é certo

que
os elementos de prova são extremamente seguros e suficientes para demonstrar a conduta d
e

Inácio Antônio Guzzo
,
devendo ser
mantida a condenação do
a
pelante nas sanções do art
igo
15, da Lei nº 7.802/89
.

Por derradeiro, quanto aos pedidos de redução da pena ao mínimo legal e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ambos padecem de interesse recursal, tendo em vista que na sentença a pena do apelante foi estabelecida no mínimo previsto em lei, e substituída por restritivas de direitos.

Posto isso, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a respeitável sentença.

É como voto.

Vitória, 26 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.